Tribunal: TJSP
Processo: 1505849-37.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante adquiriu o celular em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso não provido.